Tribunal: TJDFT
Processo: 0030564-14.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0030564-14.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA APELADO: MARIA MADALENA BORGES DE SOUZA, TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos dos embargos de terceiro, julgou procedente o pedido para desconstituir a decisão que determinou a reintegração de posse dos embargados da área descrita no relatório da Subsecretaria da Ordem Pública e Social (id. 16359804 - Pág. 22 da origem) e manteve a embargante na posse do imóvel indicado na Matrícula no. 138.133 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 30156286). Em razão da sucumbência, os embargados foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, contudo, a sua exigibilidade foi suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida. O apelante alega que o prazo para recorrer deve ser estendido até o dia 04/08/2021 porque o seu advogado ficou afastado de suas atividades profissionais, conforme os documentos médicos anexados. Aduz preliminares de ilegitimidade ativa, de falta dos pressupostos, de requisitos processuais e de inadequação da via eleita, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de reintegração de posse proposta em 2005. Afirma que o GDF e a Terracap apoiam o parcelamento criminoso e que não existem pessoas assentadas no local como está sendo realizado no Assentamento Sitio Novo, localizado na vizinhança. Ressalta que a Terracap “participou a partir de 2012; foi intimada da Diligência da SOPS, também do Laudo e de sua Homologação pelo Juiz, quedando-se inerte, dando asas ao trânsito em julgado quanto à localização da posse invadida – cercada e demarcada conforme mostra a Planta e Memorial de ff. 389/90 da Reintegração de 2005”. Alega que a Vistoria Técnica do SOPS foi realizada por determinação do Juízo, quando a Terracap preferiu se silenciar, e o Laudo Pericial realizado posteriormente está sendo utilizado pela Terracap e pelo GDF para conseguirem uma ação demarcatória (que tem rito próprio) por meio de perícia, violando o ordenamento jurídico. Aponta que o MM. Juiz determinou a realização de perícia que foi declarada preclusa por diversos acórdãos e declarou a posse do imóvel em favor da Terracap. Registra que a reintegração contra os invasores com base na sua posse de fato de área toda cercada e plantada, jamais com base em seu título que foi juntado apenas para referência. Sustenta que “a Terracap fugiu ao debate e até mandou riscar seu nome da capa do processo e, então, invés de ajuizar AÇÃO DEMARCATÓRIA com base no seu título, descobriu esse atalho processual, ou seja, após dez anos de tramitação da ação a qual não quis participar, inventou essa tese demarcatória para “evitar deslocamento do título sobre o título da Terracap” – uma invencionice que, na atual Relatoria, está encontrando guarida e, assim, esse Tribunal está sendo capaz de jogar por terra Sentenças e Acórdãos que garantem a posse do Apelante com base na sua Planta, ou seja, na área cercada com arame liso e aroeira em todo perímetro – isso há mais de 40 anos”. Requer que sejam acolhidas as preliminares. No mérito, caso sejam ultrapassadas, requer que seja declarada nula a perícia demarcatória e cassada a sentença, revertendo os benefícios em favor do apelante, nos termos dos pedidos da contestação, determinando o cumprimento da sentença de 2010 (operando-se a reintegração conforme Memorial e Planta de ff. 388/90 da Ação principal e Laudo da SOPS). Contrarrazões da Terracap (ID 30156299). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, no mérito, pugna pelo não provimento (ID 30328327). Brevemente relatado. Decido. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a sentença de ID 30156286 foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico – DJe 120/2021, do dia 28 de junho de 2021 (segunda-feira), nas páginas 844/846, do qual constou o nome do advogado do apelante, sendo publicada, por consequência, no dia seguinte ao da disponibilização, nos termos art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei 11.419/2006. No dia da publicação, 29/06/2021, terça-feira, iniciou-se a contagem e, considerando-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, este findou-se, portanto, em 20/07/2021. O apelante requereu que o recurso tenha o seu prazo de interposição estendido até o dia 04/08/2021, quando o apelo foi protocolado, porque o seu advogado ficou afastado de suas atividades profissionais. Entretanto, conforme registrado na manifestação da 14a Procuradoria de Justiça (ID 30328327), o apelante era representado por dois advogados e a revogação dos poderes de Everardo Ribeiro ocorreu somente após a juntada do documento de ID 30156294, em 04/08/2021. Além disso, a doença do advogado apta a ensejar a devolução prazo é aquela que impossibilita de forma absoluta o exercício da profissão ou o substabelecimento do mandato. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DEVIDO À ENFERMIDADE DO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTABELECER O MANDATO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. I – ‘É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso interposto por motivo de doença do advogado somente se caracteriza quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato’ (AgInt no REsp n. 1.673.033/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/10/2017). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático vergastado, proferido pela d. Presidência desta eg. Corte Superior, é inadmissível o recurso eis que extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5.o, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 1625621/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).” No caso, os documentos médicos anexados comprovam que o advogado Bauer Souto Santos, que protocolou o apelo, recebeu a recomendação médica de repouso por 15 dias, com início em 15/07/2021, para tratamento de doença intersticial com fibrose de CID J84-1 (ID 30156293). Acrescente-se o relatório médico de ID 30156293 apenas recomenda o afastamento de atividades e informa que era realizado tratamento com antibioticoterapia, mas não indica que o advogado estava internado e impossibilitado de realizar o substabelecimento. Nesse contexto, não deve ser reconhecida a alegada justa causa para que seja concedida a devolução de prazo para a parte apelante, uma vez que não foi provado que o advogado estava impossibilitado de substabelecer poderes a outro procurador no período de repouso domiciliar. Dessa forma, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora